Tribunal: TJSP
Processo: 2261439-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Fixação dos honorários da perícia, os quais devem ser suportados pela parte exequente. Irresignação da exequente. Pretensão de fixação dos honorários periciais em R$2.000,00. Não acolhimento. Valor determinado compatível com as perícias dessa natureza, cuja complexidade restou resolvida em instrumental julgado por esta C. Câmara, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Fixação dos honorários da perícia, os quais devem ser suportados pela parte exequente. Irresignação da exequente. Pretensão de fixação dos honorários periciais em R$2.000,00. Não acolhimento. Valor determinado compatível com as perícias dessa natureza, cuja complexidade restou resolvida em instrumental julgado por esta C. Câmara, que entendeu que a perícia deveria ser realizada por perito judicial e não por oficial de justiça (2199209.86.2018.8.26.0000). Ademais, tal dispêndio será posteriormente repassado à parte executada. Decisão mantida.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000270489
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2261439-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SOCIEDADE AMIGOS DO PARQUE ITAGUAÇU DA CANTAREIRA, são
agravados KELLINGTON AKIYAMA e TELMA TARDIM CALDEIRA
AKIYAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261439-33.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/3
VOTO No 10669
No Processo - Classe:
2261439-33.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Fernanda de Carvalho Queiroz
Partes:
Agravante: Sociedade Amigos do Parque Itaguaçu da
Cantareira
Agravados: Kellington Akiyama e Telma Tardim Caldeira
Akiyama
Interessado: Imobel S/A Urbanizadora e Construtora
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Fixação dos honorários
da perícia, os quais devem ser suportados pela parte
exequente. Irresignação da exequente. Pretensão de fixação
dos honorários periciais em R$2.000,00. Não acolhimento.
Valor determinado compatível com as perícias dessa
natureza,
cuja
complexidade
restou
resolvida
em
instrumental julgado por esta C. Câmara, que entendeu que
a perícia deveria ser realizada por perito judicial e não por
oficial de justiça (2199209.86.2018.8.26.0000). Ademais, tal
dispêndio será posteriormente repassado à parte executada.
Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 402 dos autos da Ação de Cobrança, em sede de cumprimento de
sentença, na qual a D. Magistrada arbitrou os honorários periciais.
O autor requereu a reforma da decisão agravada,
defendendo que não se tratava de avaliação complexa e de grande dificuldade, razão
pela qual os honorários periciais deveriam ser arbitrados em no máximo R$ 2.000,00
(dois mil reais), ao menos de forma provisória.
O despacho de fls. 577 negou efeito suspensivo ao recurso.
Não foi apresentada contraminuta (fls. 592).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261439-33.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/3
É O RELATÓRIO.
O recurso não deverá ser provido.
Conforme se infere do contido nos autos, a agravante
insurgiu-se quanto à decisão que fixou a perícia no valor de R$5.200,00 a ser paga pela
parte exequente (fls. 402 dos autos principais).
Em que pese a irresignação do recorrente, o valor dos
honorários periciais não se mostrou exacerbado, mas em consonância com os critérios
estabelecidos pela legislação de regência e a prática forense, devendo ser mantido.
Ademais, a parte impugnante apenas entendeu excessivo o
montante de forma genérica, não trazendo elementos que pudessem demonstrar o
eventual abuso e, ainda, ao final tal valor será repassado à parte executada.
Por fim, a alegada baixa complexidade da avaliação já
restou superada pelo instrumental julgado por esta Colenda Câmara
(2199209.86.2018.8.26.0000 fls. 289/302 dos autos principais), o qual entendeu
necessária a avaliação por perito judicial.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora